Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANTER EM CATIVEIRO E TRANSPORTAR ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE. CONDENAÇÃO. TESE DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA COM O PROPRIETÁRIO DOS PASSÁROS E DO VEÍCULO APREENDIDO. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. EXCLUDENTE SOMENTE APLICÁVEL NA ESFERA DO DIREITO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA DEFESA.
1. Para a incidência da excludente de culpabilidade atinente à estrita obediência a ordem de superior hierárquico, não basta a relação empregatícia no âmbito do direito privado alegada pelo réu com o proprietário dos pássaros, porquanto a posição hierárquica que autoriza o reconhecimento da referida excludente somente existe no Direito Público.
2. Ademais, não cumpriu a defesa o ônus de comprovar a relação empregatícia alegada pelo réu, na forma que exige o art. 156 do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.